Tribunal: TJDFT
Processo: 0752392-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752392-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAQUELINE PEREIRA DAS NEVES DESPACHO Consultado o Pje na origem, verifico que a data limite para a interposição do recurso foi 06/12/2024. Em que pese o agravante ter informado na origem a interposição do Agravo do Instrumento na referida data (ID 220062662), consta no Pje do segundo grau a interposição no dia 09/12/2024. Deste modo, em atendimento ao princípio da colaboração e da vedação da decisão surpresa (arts. 7o e 10o do CPC), intime-se o agravante para que esclareça a tempestividade do recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital